Tribunal: TJES
Processo: 5000859-02.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000859-02.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZANGELA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: LUIZ JUNIOR CARREIRO GALOTE

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DO PATRIMÔNIO ATIVO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DOS BENS PELA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA ANULADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, julgou procedentes os pedidos de dissolução do vínculo, mas limitou a partilha apenas às obrigações passivas (dívidas). A recorrente busca a inclusão de ativos na meação, especificamente uma propriedade agrícola, um veículo Corolla e sacas de café, cujo direito à partilha restou indeferido na origem sob o fundamento de insuficiência de prova documental da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prova documental estrita da propriedade autoriza o indeferimento da partilha de bens quando há reconhecimento da existência do patrimônio pela parte contrária e vínculo das dívidas partilhadas com tais ativos, configurando cerceamento de defesa a falta de diligências instrutórias pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa ao determinar o rateio de dívidas contraídas para a aquisição e exploração da atividade rural enquanto nega a existência do próprio bem imóvel e da produção agrícola vinculada a esses débitos.

4. O réu não negou a titularidade do veículo ou a posse do imóvel rural em contestação, tendo inclusive formulado proposta de acordo em audiência de mediação para entrega do automóvel e assunção de dívidas para permanência com o terreno.

5. A confissão fática quanto à existência do patrimônio e a indicação de valores de mercado pela parte recorrida tornam contraditória a fundamentação judicial baseada exclusivamente na falta de registros cartorários ou escrituras.

6. O magistrado, como destinatário da prova, detém o dever de exaurir a instrução processual na busca da verdade real, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil, especialmente diante de indícios robustos da existência de bens.

7. A ausência de consultas aos sistemas auxiliares da Justiça, como RENAJUD e INFOJUD, ou de requisição de informações à Receita Federal para aferir a declaração de bens dos conviventes, configura falha na instrução que obsta a justa divisão do acervo comum.

8. A primazia do julgamento de mérito impõe a superação do rigorismo formal para evitar o enriquecimento sem causa de um dos ex-companheiros, exigindo o retorno dos autos à origem para a devida identificação do patrimônio ativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da partilha de bens por insuficiência probatória quando o magistrado deixa de realizar diligências mínimas em sistemas auxiliares de justiça para identificar patrimônio cuja existência é admitida pela parte contrária.

2. A existência de dívidas reconhecidas como comuns e vinculadas à atividade econômica do casal pressupõe a necessidade de instrução acerca dos ativos decorrentes dessa mesma exploração.

3. O reconhecimento da posse ou titularidade de bens em sede de contestação e audiência de mediação dispensa a prova documental estrita para fins de prosseguimento da fase instrutória voltada à partilha.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação nº 0371883-34.2018.8.09.0051, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, j. 04.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
ELIZANGELA RODRIGUES DOS SANTOS
, em razão da Sentença (ID 50348847) proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda e alimentos, ajuizada em face de
LUIZ JUNIOR CARREIRO GALOTE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a união estável entre meados de 2010 e maio de 2021, determinando a partilha de dívidas rurais, fixando a guarda unilateral das menores à genitora e condenando o requerido ao pagamento de pensão alimentícia às filhas e à ex-convivente.

Em suas razões recursais (
ID
11378766) alega a Apelante, em síntese: I) que o
Juízo
a quo

não considerou o acervo documental e testemunhal que comprova que bens móveis e imóveis foram adquiridos na constância da união, especificamente uma propriedade agrícola em Lajinha/MG, um veículo Corolla e 900 (novecentas) sacas de café arábica; II) que as testemunhas ouvidas em audiência corroboraram a produtividade e a prosperidade da propriedade rural do casal; III) que o próprio Apelado, em audiência, reconheceu a existência do imóvel rural e do veículo, chegando a propor acordo para a divisão dos referidos bens; IV) que a sentença padece de
erro in judicando
, devendo ser reformada para conceder a correta divisão do patrimônio fruto do esforço comum.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
03 de fevereiro de 2026
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000859-02.2021.8.08.0064

APELANTE: ELIZANGELA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: LUIZ JUNIOR CARREIRO GALOTE

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com guarda, alimentos e partilha de bens, proposta por
ELIZANGELA RODRIGUES DOS SANTOS
em face de
LUIZ JUNIOR CARREIRO GALOTE
, objetivando a declaração do vínculo convivencial havido entre meados de 2010 e maio de 2021, com a consequente meação do patrimônio amealhado pelo esforço comum.

A controvérsia recursal cinge-se à exclusão da partilha de uma propriedade agrícola situada em Lajinha-MG, de um veículo Corolla e de sacas de café, ativos que a autora afirma terem sido adquiridos na constância da união.

A sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a união estável e determinar a dissolução do vínculo, partilhando, todavia, apenas as obrigações passivas representadas por um contrato de parceria agrícola e uma nota de crédito rural.

No tocante ao patrimônio ativo, o magistrado de piso indeferiu a partilha sob o fundamento de que não haveria nos autos prova documental, como escrituras, contratos de compra e venda ou registros de propriedade, apt
os
a demonstrar a existência jurídica dos bens arrolados pela requerente.

Todavia, a
nalisando atentamente o caderno processual, verifico que a r. decisão padece de evidente nulidade por cerceamento de defesa e falha na instrução probatória.

Isso porque, embora o J
uízo de origem
determine
o rateio de dívidas
que o ora Apelado afirma terem sido
contraídas para a aquisição e exploração da atividade rural,
nega
a existência do próprio bem imóvel e da produção agrícola a que tais débitos se vinculam.

Ademais, n
ão se afigura razoável admitir o passivo comum e, simultaneamente, rechaçar o ativo sob pretexto de insuficiência documental, especialmente quando a existência do patrimônio é
reconheida
pela parte contrária.

Na espécie, o requerido não negou em sua contestação (ID 11378740) a titularidade do veículo ou a posse do imóvel rural, limitando-se a discutir o montante da produção cafeeira e a listar dívidas como a referente ao processo judicial nº 5000671-02.2021.8.13.0377, no valor de R$ 23.731,83 (vinte e três mil setecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), expressamente vinculada à compra do sítio.

Ressalte-se, ainda, que durante a
audiência de mediação (ID 11378737),
o A
pelado formulou proposta de acordo para entregar o carro “totalmente legalizado e documentado”
à Apelante,
e assumir dívidas de R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais) para permanecer com o terreno.

Tal reconhecimento foi reiterado em sede de alegações finais (ID 11378756),
ao consignar que “
Como apresentado na inicial e corroborado pelas testemunhas da requerente o casal só possui o terreno no Córrego do Facão avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e um veículo Corola avaliado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)”,
cingindo-se a controverter a existência das 900 (novecentas) sacas de café.

Portanto, no caso dos autos, a ausência de prova documental estrita da propriedade não autoriza o indeferimento do pedido de partilha, mas impõe ao magistrado o dever de exaurir a instrução processual na busca da verdade real.

Como destinatário da prova, cabe ao juiz determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil.

Diante do reconhecimento da titularidade
dos bens
pelo réu, o
J
uízo deveria ter intimado as partes para a exibição dos documentos ou realizado consultas aos sistemas auxiliares da Justiça, como RENAJUD e INFOJUD, além de requerer informações à Receita Federal para aferir a declaração de bens e direitos dos conviventes.

Com efeito, a jurisprudência pátria, em casos análogos, orienta que o magistrado deve instruir corretamente o feito antes de proferir sentença que negue o direito à partilha por dúvida probatória.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA AFERIÇÃO DOS BENS A PARTILHAR.

1.
Havendo dúvidas quanto aos bens a partilhar, o magistrado de primeira instância deve instruir corretamente o processo antes de proferir sentença.

2. Diante do evidente cerceamento de defesa da parte requerida, mister a cassação da sentença para possibilitar a instrução probatória, na busca da verdade real.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO – Apelação: 03718833420188090051, Relator.: Des(a) . FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 04/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020)

Ademais, o
julgamento antecipado que ignora a confissão fática quanto à existência de bens móveis e imóveis, sem oportunizar a produção de prova testemunhal
quanto à propriedade do veículo,
ou a realização de buscas em cadastros públicos, configura erro de procedimento que macula o devido processo legal.

Nesse diapasão, a
primazia do julgamento de mérito exige que se supere o rigorismo formal em prol da justa divisão do acervo comum, evitando o enriquecimento sem causa de um dos ex-companheiros.

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento,
para
anular a r. sentença
exclusivamente
quanto ao
capítulo referente à partilha de bens,
determinando
o retorno dos autos ao
J
uízo de origem para a reabertura da fase instrutória, devendo ser promovida a intimação das partes para a juntada de documentos e a realização de diligências junto aos sistemas judiciais e à Secretaria da Receita Federal, a fim de que o patrimônio ativo seja devidamente identificado e partilhado.

É como voto.